Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738120-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO VITOR DE JESUS LIMA IMPETRANTE: ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA FLÁVIA DOS SANTOS COSTA em favor de LEONARDO VITOR DE JESUS LIMA (paciente) pretendendo sejam estendidos ao paciente os efeitos das decisões proferidas nos processos n.o 0717114-78.2024 e 0719641-03.2024, que concederam liberdade provisória aos réus ali mencionados. Despacho de Id 63910703, por meio do qual a impetrante foi intimada a esclarecer se formulou o mesmo pedido perante o Juízo de origem, a fim de se evitar supressão de Instância, sob pena de indeferimento da inicial. A impetrante, em petição de Id 64153734, informa que o paciente foi solto e requer o arquivamento destes autos. É o breve relatório. A impetrante apresentou petição requerendo desistência do habeas corpus impetrado e a devida homologação, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR